Tribunal: TJDFT
Processo: 0732587-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O juízo analisou a possibilidade de pesquisa aos sistemas CENSEC e CRC-JUD e indeferiu as referidas consultas. Na hipótese, o embargante é beneficiário da justiça gratuita e não possui condições financeiras de arcar com os emolumentos cartorários: é necessária a intervenção do judiciário.
3. É cabível a consulta, pelo juízo de origem, aos referidos sistemas, ou expedição de ofício nesse propósito, independentemente do pagamento de emolumentos por parte do embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.